Tribunal: TJMT
Processo: 1001210-87.2022.8.11.0011
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001210-87.2022.8.11.0011
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Assistência à Saúde]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ISMENIA BATISTA DA CRUZ - CPF: 034.285.741-09 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE - CNPJ: 03.755.477/0001-75 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE - CNPJ: 03.755.477/0001-75 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO - DR. AURÉLIO RENE ARRAIS: Ratificou o parecer juntado aos autos.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DO JUIZADO ESPECIAL

Recurso Inominado:

1001210-87.2022.8.11.0011

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT

Recorrente(s):

Ismenia Batista da Cruz

Recorrido(s):

Estado de Mato Grosso

Município de Mirassol D'oeste

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

19 de setembro de 2023.

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE.

FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. PACIENTE PORTADORA DE TROMBOSE DE VEIA ANASTOMÓTICA SUPERIOR DIREITA COM INFARTO VENOSO. PRETENSÃO DE CONCESSÃO DO MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO EM ATOS NORMATIVOS DO SUS. AÇÃO AJUIZADA APÓS 04.05.2018. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE DO MEDICAMENTO, POR MEIO DE LAUDO MÉDICO FUNDAMENTADO E CIRCUNSTANCIADO EXPEDIDO POR MÉDICO QUE ASSISTE O PACIENTE. JUNTADA DE ORÇAMENTO. AUSÊNCIA DE LAUDO MÉDICO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. O funcionamento do Sistema Única de Saúde (SUS) é de responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios e qualquer um desses entes tem legitimidade ‘ad causam’ para figurar no polo passivo da ação visando garantir o acesso a medicamentos para tratamento de saúde. (STJ - AgRg no AREsp: 664926 PR 2015/0040019-6, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 12/05/2015, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/05/2015).

2.

Trata-se de
ação de obrigação de fazer
ajuizada pela autora, com o objetivo de compelir o Estado de Mato Grosso e o Município de Mirassol D ́Oeste
/MT
ao fornecimento do medicamento TRIPLENEX SOL OFTALMICA 5ML, por ter sido diagnosticada com
retinopatia diabética e escavação subtotal em ambos os olhos.

3. A respeito do fornecimento de medicamentos não constantes dos atos normativos do SUS, o colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do RECURSO ESPECIAL no 1.657.156 – RJ, sob sistemática dos recursos repetitivos, TEMA 106, de relatoria do Ministro Benedito Gonçalves, julgado em 27.09.2017, firmou o seguinte entendimento, conforme EMENTA abaixo:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. TEMA 106. JULGAMENTO SOB O RITO DO ART. 1.036 DO CPC/2015. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NÃO CONSTANTES DOS ATOS NORMATIVOS DO SUS. POSSIBILIDADE. CARÁTER EXCEPCIONAL. REQUISITOS CUMULATIVOS PARA O FORNECIMENTO. 1. Caso dos autos: A ora recorrida, conforme consta do receituário e do laudo médico (fls. 14-15, e-STJ), é portadora de glaucoma crônico bilateral (CID 440.1), necessitando fazer uso contínuo de medicamentos (colírios: azorga 5 ml, glaub 5 ml e optive 15 ml), na forma prescrita por médico em atendimento pelo Sistema Único de Saúde - SUS. A Corte de origem entendeu que foi devidamente demonstrada a necessidade da ora recorrida em receber a medicação pleiteada, bem como a ausência de condições financeiras para aquisição dos medicamentos. 2. Alegações da recorrente: Destacou-se que a assistência farmacêutica estatal apenas pode ser prestada por intermédio da entrega de medicamentos prescritos em conformidade com os Protocolos Clínicos incorporados ao SUS ou, na hipótese de inexistência de protocolo, com o fornecimento de medicamentos constantes em listas editadas pelos entes públicos. Subsidiariamente, pede que seja reconhecida a possibilidade de substituição do medicamento pleiteado por outros já padronizados e disponibilizados. 3. Tese afetada: Obrigatoriedade do poder público de fornecer medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS (Tema 106). Trata-se, portanto, exclusivamente do fornecimento de medicamento, previsto no inciso I do art. 19-M da Lei n. 8.080/1990, não se analisando os casos de outras alternativas terapêuticas.

4. TESE PARA FINS DO ART. 1.036 DO CPC/2015 A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento. 5. Recurso especial do Estado do Rio de Janeiro não provido. Acórdão submetido à sistemática do art. 1.036 do CPC/2015.

4. Em 12.09.2018 foram julgados os Embargos de Declaração opostos pelo Estado do Rio de Janeiro (parte), pela União (amicus curiae) e por Fátima Theresa Esteves dos Santos de Oliveira (parte) em face do acórdão de fls. 911-937, e-STJ. Eis a TESE FIXADA, após apreciação dos Embargos de Declaração:

“TESE FIXADA: A tese fixada no julgamento repetitivo passa a ser: A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos:

i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS;

ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito;

iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência. Modula-se os efeitos do presente repetitivo de forma que os requisitos acima elencados sejam exigidos de forma cumulativa somente quanto aos processos distribuídos a partir da data da publicação do acórdão embargado, ou seja, 4/5/2018”.

5. Os requisitos cumulativos estabelecidos na TESE FIXADA no julgado do recurso repetitivo (Recurso Especial no 1.657.156 – RJ) são aplicáveis a todos os processos distribuídos na primeira instância a partir de 4/5/2018.

6. Se inexiste laudo médico atestando a
imprescindibilidade do uso do medicamento
TRIPLENEX SOL OFTALMICA 5ML
, tem-se que a autora não logrou êxito em comprovar a ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS, não preenchendo os requisitos cumulativos constantes no TEMA 106 do STJ para a concessão do fármaco, situação que impõe a improcedência do pedido autoral.

7. Eis jurisprudências que versam sobre a mesma matéria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NÃO DISPONIBILIZADOS PELO SUS -
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE E DA INEFICIÊNCIA DOS MEDICAMENTOS CONSTANTES DOS PROTOCOLOS DO SUS
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

É pacífica a jurisprudência no sentido de que é possível o fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS, mediante Protocolos Clínicos, quando as instâncias ordinárias verificam a necessidade do tratamento prescrito.

Em conformidade, contudo, com a tese fixada no Tema 106/STJ, “A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento”.

(N.U 1000881-74.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/07/2023, Publicado no DJE 12/07/2023).

EMENTA RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – SAÚDE PÚBLICA – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS – PARECER DO NAT ATESTANDO NÃO SE TRATAR DE CASO URGENTE –
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE IMPRESCINDIBILIDADE E INEFICÁCIA DOS FÁRMACOS FORNECIDOS PELO SUS
–SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA – AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS – IMPOSSIBILIDADE DE INGERÊNCIA PELO PODER JUDICIÁRIO EM CASOS DE ELETIVIDADE – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte promovente, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, de modo que lhe impõe o dever de comprovar os elementos mínimos de seu direito, sob pena de fragilidade da relação processual.

Não havendo comprovação pela parte promovente de o caso do paciente se trata de demanda médica de urgência, de rigor a manutenção da sentença de improcedência da pretensão, especialmente quando o parecer elaborado pelo Núcleo de Apoio Técnico – o NAT – atesta tratar-se de pedido sem a configuração de urgência e/ou emergência.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

(N.U 1004992-05.2019.8.11.0045, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 07/12/2021, Publicado no DJE 09/12/2021)

8.
Em parecer datado em 19/05/2023,
o representante do Ministério Público que atua perante esta Turma Recursal pugnou pelo conhecimento e improvimento do recurso interposto, por não haver provas dos alegados requisitos imprescindíveis para o provimento da pleiteada prestação jurisdicional, bem como parecer desfavorável do NAT.

9. A sentença que julgou improcedente a pretensão inicial
,
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

10.
Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3
o
do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2023